Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711937-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GIRLENE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MBR ENGENHARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança de no 0702545-66.2024.8.07.0009 ajuizada pela parte agravante em desfavor de GIRLENE ALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves do imóvel vendido pela construtora até o pagamento dos valores devidos. Preparo recolhido, ID 57250630/57250631. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar em sede recursal requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da urgência motivadora do pleito. Nesse sentido, verifica-se que não há indícios razoáveis acerca da proximidade do momento da entrega das chaves do imóvel, na medida em que não houver sequer a expedição da carta de habite-se tal como destacado na decisão de 1a instância impugnada. Desse modo, ausente o segundo requisito autorizador da medida., razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital